Tribunal: STF
Processo: HC 72351
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-08
Data de publicação: 1995-08-08

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.  PRETENSA  NULIDADE  DA  SENTENÇA,
CONFIRMADA  PELO  ACÓRDÃO,  QUE CONSISTIRIA  NA  VIOLAÇÃO  DAS NORMAS
REGULADORAS DA FIXAÇÃO DA PENA APLICADA AO PACIENTE.
          Caso,  entretanto, em que,  conquanto sem o desejavel rigor
tecnico,  mas sem prejuizo  para o  paciente, a pena  para o crime de
trafico  de substancia entorpecente, em face de dupla reincidencia de
caráter especifico, foi de logo fixada em cinco anos de reclusão.
          Constrangimento inexistente.
          Habeas corpus indeferido.